Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INDEVIDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA EMBARGANTE JUNTO AO DETRAN/DF. ART. 123, § 1o DO CTB. NÃO RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.
2. Em se tratando de embargos de terceiro, há casos em que o embargante, embora vencedor na ação é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.
3. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Embora a Embargante tenha se sagrado vencedora da demanda, deve ela arcar com os ônus da sucumbência, pois ela próprio quem deu causa à propositura ação, já que não promoveu a transferência da titularidade do veículo nos assentamentos do DETRAN/DF dentro do prazo previsto no § 1o do art. 123 do CTB, ante a aplicação do princípio da causalidade.
5. Recurso não provido.